Tribunal: STF
Processo: ARE 1312743
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO - Agravo regimental - Despacho de mero expediente - Irrecorribilidade- Recurso não conhecido.
    PROMOTOR DE JUSTIÇA - Ações civis públicas - Perda do cargo e responsabilidade por improbidade administrativa - Legitimidade ativa do Procurador Geral de Justiça - Reconhecimento - Inteligência dos arts. 116 e 158 da Lei Complementar Estadual n° 743/93 e 57, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93 - Autorizações concedidas pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores - Afronta do princípio non bis in idem ou ofensa à coisa julgada - Inocorrência - Disponibilidade do réu - Simples punição aplicada em procedimento administrativo - Sanções de ordem disciplinar não têm a mesma natureza de decretação da perda do cargo - Carência de ação - Não configuração - Princípio da independência das instâncias - Jurisprudência - Rejeitada a matéria preliminar.
    PROMOTOR DE JUSTIÇA - Ações civis públicas - Perda do cargo e responsabilidade por improbidade administrativa - Réu ofereceu denúncia pela prática de crime contra Tenente da Polícia Militar, mesmo sabendo-o inocente, e recorreu da sentença absolutória - Afronta aos princípios da impessoalidade, da honestidade, da lealdade à sua instituição, da moralidade e da improbidade - Ocorrência - Em nova conduta ímproba, postulou a extinção da punibilidade quando deveria o feito prosseguir em virtude do descumprimento das condições impostas - Não comunicação de suspeição à Procuradoria Geral de Justiça - Pedido de inadequada extinção de punibilidade, movido por sentimento pessoal e de amizade com o irmão do acusado - Réu que, em outro episódio, tentou influenciar policiais com a clara intenção de convencê-los a ignorarem situação de flagrante delito e a não praticarem ato de ofício - Registro, ademais, de arma de fogo com declaração falsa em documento público com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante - Tentativa de manter em Rio Claro casal amigo preso pela possível prática de crime de receptação de carga roubada, impedindo sua remoção para a Capital - Crimes incompatíveis com o exercício do cargo de Promotor de Justiça e atos de improbidade administrativa - Caracterização - Configurados a falta de compromisso com a Instituição e atentado contra os princípios básicos da Administração Pública relacionados à honestidade, à imparcialidade e à impessoalidade - Decretada a perda do cargo e da função pública, com a cassação da disponibilidade remunerada - Suspensão dos direitos políticos - Condenação ao pagamento de multa cível - Proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios e inventivos fiscais e creditícios - Pagamento das custas e despesas processuais - Ações procedentes” (pág. 31 do documento eletrônico 14). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 22, I; e 93, IX, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 22). Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do parecer ministerial:
    “[...]
    Tem-se, portanto, que a suspensão (provisória) pelo STF de parte específica da redação do art. 116, V, da Lei Complementar Estadual n° 734/93 (‘e a ação civil pública’) sinaliza claramente não para a exclusão da legitimidade ativa do Procurador-Geral de Justiça para a propositura da ação civil pública, mas sim para a impossibilidade de tal atribuição ser exclusiva, o que, a princípio, conflita com o disposto no art. 22, I, da CF.
    20. Sobre a questão oportuno colacionar as precisas considerações do Parquet Estadual em sede de contrarrazões ao apelo extremo, in verbis:
    ‘(…)
    Não houve qualquer transgressão ao texto Constitucional, sobretudo no que diz respeito à matéria de que trata a ADI n° 1.285.
    O acórdão vergastado foi bastante claro ao dizer que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter suspendido liminarmente (ADI 1.285) a eficácia da expressão ‘e a ação civil pública’ constante do artigo 116, V, da Lei Complementar Estadual n° 734/93, não significou a supressão da atribuição do Procurador-Geral de Justiça apara a propositura de ação em defesa do patrimônio público e social em face de membro do Ministério Público.
    Isso porque a ADI 1.285 não questiona o alcance da esfera de atribuições do Procurador-Geral de Justiça, mas apenas a natureza da matéria veiculada no artigo 116, V, da Lei n° 734/93 e a suposta invasão de competência exclusiva da União para legislar sobre norma de direito processual civil.
    A discussão da tese defendida pelo recorrente se mostra, aliás, inócua, na medida em que a atribuição do Procurador-Geral de Justiça para a propositura de ação como a de que ora tratamos, não decorre apenas do art. 116, V, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas também, e principalmente, do inciso IX do mesmo artigo e do artigo 158, caput, da Lei Complementar Estadual n° 734/93.
    Portanto, independentemente da validade da norma questionada por meio de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 1.285), o Procurador-Geral de Justiça tem atribuição para a propositura de ação que tenha por objeto a perda do cargo de membro do Ministério Público, conforme rezam os artigos 116, X, e 158, caput, da LC n° 734/93. (…)’ […].
    21. Por fim, a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual nº 734/93), razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria indireta ou reflexa por demandar análise prévia da legislação ordinária aplicável à espécie. Nesse sentido:
    […]
    Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo” (págs. 8-9 do documento eletrônico 22).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, ao discorrer sobre a legitimidade ativa do Procurador-Geral de Justiça para o ajuizamento da ação civil para a decretação da perda do cargo de Promotor de Justiça, assentou que o
    “[...] Procurador Geral de Justiça, como representante legal do Ministério Público e chefe da Instituição, é o legitimado a ajuizar a ação civil para a decretação da perda do cargo de Promotor de Justiça e a ação civil pública de responsabilidade por improbidade administrativa. Neste sentido dispõe a Lei Complementar Estadual n° 734/93, em seu art. 158: ‘A ação civil para a decretação da perda do cargo, da cassação da aposentadoria ou da disponibilidade será proposta pelo Procurador Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Estado, após autorização do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma prevista nesta lei complementar’.
    Assim também é na esfera federal, dispondo o art. 57, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, que compete ao Conselho Superior do Ministério Público ‘autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador Geral da República ajuíze ação de perda do cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei’” (pág. 35 do documento eletrônico 14 – grifos no original).
    O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. REQUISITOS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO INCÓLUME. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.111.220-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (ARE 1.075.688-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Por fim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 734/1993 e Lei Complementar 75/1993), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator